Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
1. No que concerne ao crime de perseguição, o contexto delineado evidencia, a materialidade e a autoria delitiva, estando claro que a vítima foi perseguida reiteradamente pelo acusado, obcecado pelo desejo de retomar o relacionamento, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade, comparecendo, inclusive, em um evento do seu grupo de narcóticos anônimo de Ceilândia, o qual a vítima participava.
2. Impõe-se a readequação do aumento da pena no caso de nítido erro material do cálculo matemático, que se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros do dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.